Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703062-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PEDRO NICOLLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, instaurada por PEDRO NICOLLI, não acolheu as preliminares de litisconsórcio necessário e de incompetência da Justiça Estadual. Em suas razões recursais (ID 32385346), sustenta que: 1) na ação civil pública, que deu origem à sentença coletiva, a decisão do Superior Tribunal de Justiça condenou solidariamente o Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil e a União; 2) há casos em que a dívida foi cedida à União, hipótese em que a persecução do crédito passou a ser responsabilidade da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 3) é necessário o chamamento ao processo dos coobrigados; 4) a fase de conhecimento foi processada na Justiça Federal, portanto o cumprimento de sentença deve tramitar perante o mesmo órgão. Requer, ao final, o provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e de incompetência da Justiça Estadual. Subsidiariamente, seja deferido o pedido de chamamento ao processo dos coobrigados. Preparo recolhido (ID 32385349). Indeferido o efeito suspensivo (ID 32458373). Contrarrazões apresentadas (ID 33051606). Antes da análise do mérito recursal, o agravante requereu a desistência do recurso (ID 33880888). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil (CPC) que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do agravo de instrumento. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), homologo o pedido de desistência, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 31 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator